Tribunal: TJES
Processo: 5000412-52.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000412-52.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: ALVERIQUE NUNES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000412-52.2025.8.08.0006

RECORRENTE:
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

RECORRIDO
:
ALVERIQUE NUNES
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE DO VALOR EXCEDENTE AO TAXADO PELO DETRAN/ES. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OPÇÃO DE ESCOLHA DA SEGURADORA. TEMA 972/STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora questiona a legalidade de tarifas e seguros incidentes em contrato de financiamento de veículo firmado em 16/08/2024, especificamente: Tarifa de Cadastro (R$ 980,00), Emolumentos de Registro (R$ 450,32) e Seguro Prestamista (R$ 2.950,00), pugnando pela repetição do indébito e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) Declarar a ilegalidade do Seguro Prestamista e a abusividade parcial da Tarifa de Registro; b) Condenar a requerida à restituição em dobro do valor de R$ 5.972,06 (referente ao seguro e à diferença do registro); c) Julgar improcedente o pedido de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, alegando a regularidade das contratações, a ausência de venda casada no seguro, a legalidade do valor do registro em razão de custos operacionais e a inexistência de má-fé para fins de repetição em dobro.

4. O recurso não merece provimento. No que tange ao Registro de Contrato, embora a cobrança seja legítima (REsp 1.639.320/RS), o valor cobrado pela instituição financeira (R$ 450,32) supera o custo efetivo do serviço junto ao DETRAN/ES (R$ 414,29) à época da contratação. A diferença não encontra justificativa técnica idônea, configurando onerosidade excessiva, agindo acertadamente o juízo de origem ao determinar a restituição do excedente. Quanto ao Seguro Prestamista, o C. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 972 (REsp 1.639.259/SP), firmou o entendimento de que "no que se refere ao seguro de proteção financeira, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". No caso concreto, a despeito da assinatura no termo, observa-se que o seguro foi pactuado com empresa do mesmo grupo econômico da ré (Safra Vida e Previdência S/A), sem que fosse oportunizada ao consumidor a escolha de outra seguradora ou demonstrada a efetiva liberdade de contratação, o que caracteriza a venda casada e a nulidade da cláusula.

5. A restituição deve ocorrer de forma dobrada, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e a tese fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS, uma vez que a cobrança de seguro em modalidade de venda casada e de tarifa em valor superior ao órgão público afronta a boa-fé objetiva e os deveres de transparência, não configurando erro justificável. Quanto aos consectários, mantém-se a incidência da taxa SELIC a partir do desembolso, conforme fixado em sentença.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)